Tribunal: TJMT
Processo: 1023241-40.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023241-40.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[F. C. M. - CPF: 113.157.981-07 (EMBARGADO), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO), JULIA KELLY DE CARVALHO ANTONIO - CPF: 052.469.491-50 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIA KELLY DE CARVALHO ANTONIO - CPF: 052.469.491-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), F. C. M. - CPF: 113.157.981-07 (EMBARGANTE), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ARYADNE MAGALHAES SANTOS - CPF: 064.882.441-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
F. C. M., representado por JULIA KELLY DE CARVALHO
ANTONIO.

EMBARGADO(S):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. DANOS MORAIS. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por F. C. M., representado por Julia Kelly de Carvalho
Antonio
, contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e deu parcial provimento ao apelo autoral, apenas para acolher o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de despesas médicas suportadas pelo consumidor. A parte embargante sustenta omissões e contradição quanto ao descumprimento de tutela de urgência, configuração de danos morais, execução de astreintes e divergência em relação ao parecer ministerial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar:

(i)
o descumprimento de tutela de urgência e configuração de
i
ndenização por danos morais
;

(
ii
)
a
execução de astreintes
;

(
iii
)
a
decisão diversa de parecer do Ministério Público.

III. Razões de decidir

Os embargos de declar
ação possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da
causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa aos danos morais, concluindo que os fatos revelaram divergência interpretativa acerca de cláusula contratual de coparticipação, sem demonstração de conduta abusiva grave ou violação relevante a direitos da personalidade.

Não há contradição entre o reconhecimento do dever de reembolso e o afastamento do dano moral, por se tratar de pretensões distintas, submetidas a pressupostos jurídicos próprios. O ressarcimento decorreu da comprovação do desembolso indevido, ao passo que o dano moral exige efetiva lesão extrapatrimonial.

Também inexistente omissão quanto às astreintes, pois o julgado consignou ausência de prova inequívoca do descumprimento da ordem liminar apta a justificar a execução pretendida.

O julgador não está vinculado ao parecer ministerial, bastando que exponha fundamentação própria e suficiente para a conclusão adotada.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da decisão, sendo inviável sua utilização com propósito infringente quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tes
e de julgamento:

“
Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material quando o acórdão enfrenta
de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT,
EDcl
no AI nº 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI nº 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

REL
A
T
ÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia C
â
mar
a

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
F. C. M., representado por JULIA KELLY DE CARVALHO ANTONIO
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e deu parcial provimento ao apelo do autor
,
para acolher o pedido de indenização por danos materiais, nos termos da fundamentação.

Nos embargos de declaração,
a
embargante sustenta, a existência de omissões e contradição no acórdão embargado. Alega, inicialmente, omissão quanto ao descumprimento reiterado da tutela de urgência como fundamento autônomo para configuração do dano moral, afirmando que o julgado teria se limitado à análise da controvérsia contratual relativa à coparticipação, sem enfrentar especificamente a tese de que a desobediência à ordem judicial constituiria fato gerador autônomo de abalo moral.

Aduz, ainda, haver contradição interna, ao argumento de que o acórdão reconheceu a inércia da operadora para fins de procedência do pedido de reembolso, mas afastou o dano moral sob o fundamento de mera divergência interpretativa. Sustenta também omissão na análise das provas do alegado descumprimento da liminar para fins de execução das astreintes, bem como omissão quanto à divergência entre o resultado do julgamento e o parecer ministerial, que teria opinado pelo provimento integral do recurso.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para condenar a embargada ao pagamento de indenização por danos morais e determinar a análise, liquidação e execução das multas cominatórias; subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais que indica.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração, sustentando a ausência dos vícios apontados e afirmando que o acórdão enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, limitando-se a parte embargante a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento e a pretender a rediscussão do mérito por via inadequada.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
F. C. M., representado por JULIA KELLY DE CARVALHO ANTONIO.

EMBARGADO(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de

D
eclaração opostos por

F. C. M., representado por JULIA KELLY DE CARVALHO ANTONIO

contra o
acórdão
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
com o objetivo de sanar supostas omissões e contradição existentes no julgado
,
que
negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e deu parcial provimento ao
apelo do autor
,

para acolher o pedido de indenização por danos materiais, nos termos da fundamentação.

O recurso de embargos de declaração tem
fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto,
há o
r
e
curso próprio previsto na legislação.

Nos embargos apresentados no ID. 355105353, o embargante afirma que o acórdão incorreu em omissões e contradição ao não enfrentar adequadamente três questões essenciais.
Primeiramente, alega omissão quanto ao descumprimento reiterado da tutela de urgência como fundamento autônomo para configuração do dano moral. Sustenta que o julgado
limitou-se
a analisar a discussão contratual sobre coparticipação, mas não enfrentou especificamente o argumento de que a desobediência à ordem judicial constituiria fato gerador autônomo de abalo moral, distinto da mera divergência interpretativa sobre cláusula contratual.

Alega que o julgado reconheceu a inércia da operadora ao julgar procedente o pedido de reembolso, mas reduziu essa mesma conduta a mera divergência interpretativa ao afastar o dano moral. Sustenta haver incoerência em valorar a conduta da embargada de maneiras distintas conforme o pedido analisado, aplicando critérios incompatíveis a um mesmo contexto fático.

A
lega
ainda,
omissão na análise das provas do descumprimento da liminar para fins de execução das astreintes. Sustenta que indicou objetivamente os documentos comprobatórios
, mas o acórdão limitou-se a afirmar genericamente a ausência de demonstração inequívoca, sem examinar os documentos específicos. Aduz ainda omissão quanto à divergência em relação ao parecer do Ministério Público, que opinou pelo provimento integral do recurso, embora o acórdão tenha afirmado estar em consonância com o parecer ministerial.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para condenar a embargada ao pagamento de indenização por danos morais e determinar a análise, liquidação e execução das multas cominatórias. Subsidiariamente, requer o prequestionamento expresso dos
arts
. 489, § 1º, IV, e 537 do CPC,
arts
. 186 e 927 do CC, art. 5º, V e X, da CF, e art. 6º, VI, do CDC.

Em contrarrazões
apresentadas no
ID
.
357953365, a embargada sustenta a ausência dos requisitos para acolhimento dos embargos. Argumenta que o acórdão foi claro e fundamentado ao afastar os danos morais e as astreintes, baseando-se na análise de que a controvérsia revelava essencialmente divergência interpretativa sobre cláusula contratual. Alega que não há omissão quanto ao descumprimento da tutela de urgência, pois o julgado fundamentou-se na ausência de prova de negativa deliberada de cobertura ou de conduta caracterizadora de violação relevante a direitos da personalidade.

Por fim, requer a rejeição dos embargos, mantendo-se
incólume
o acórdão embargado, pois a parte embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito por via inadequada, manifestando inconformismo com a conclusão adotada.

No tocante à alegada omissão sobre o descumprimento da tutela de urgência como fundamento do dano moral, o acórdão foi expresso ao assentar que a controvérsia instaurada
cinge-se
à divergência quanto à interpretação e aplicação de cláusula contratual. Ao consignar que não houve prova de conduta caracterizada por "abuso grave, negativa de cobertura essencial ou recusa deliberada de tratamento", o colegiado enfrentou, por via lógica e direta, a higidez da conduta da operadora frente ao comando judicial, concluindo pela ausência de violação relevante a direitos da personalidade.

O argumento de que o descumprimento da liminar deveria gerar, por si só, o dever de indenizar foi absorvido pela fundamentação que rechaçou a existência de prova de abuso qualificado. O acórdão não ignorou a tese
,
ao contrário, concluiu que o cenário fático
,
situava-se no âmbito de uma divergência interpretativa acerca do fator de moderação.

Quanto à suposta contradição na valoração da conduta para fins de reembolso e dano moral, é imperativo destacar que a contradição que autoriza embargos é a interna, entre as proposições do próprio julgado. No caso, o acórdão manteve estrita coerência lógica: reconheceu a inércia administrativa apenas para o fim de autorizar o reembolso de despesas, mas considerou que tal inércia, inserida no contexto de debate sobre cobertura e prazos da ANS, não transbordou para o campo da ofensa à dignidade ou à integridade psíquica do menor. São esferas de responsabilidade distintas, e o acolhimento de uma não impõe, obrigatoriamente, o acolhimento da outra.

Relativamente às astreintes e à análise dos documentos,
o julgado foi enfático ao dispor que "não se evidencia demonstração inequívoca de inobservância da determinação judicial apta a autorizar, de plano, a execução das astreintes". O colegiado realizou o exame do acervo probatório e concluiu pela insuficiência dos elementos apresentados para a deflagração da execução da multa, entendendo que a complexidade das revisões das faturas e a natureza dos lançamentos exigiam dilação probatória ou análise mais aprofundada em sede de cumprimento de sentença, e não o provimento imediato em sede recursal.

Por fim, quanto à divergência com o parecer ministerial, ressalto que o magistrado não está vinculado às conclusões
do
custos
legis
, bastando que fundamente as razões de seu convencimento. O acórdão explicitou os fundamentos pelos quais proveu apenas parcialmente o recurso do autor, harmonizando-se com o parecer no que tange ao reembolso, mas dele divergindo motivadamente quanto aos demais tópicos.

O que se observa é o inconformismo da parte com o desfecho da lide e a nítida tentativa de rediscussão do mérito, pretensão para a qual os embargos de declaração não se prestam. Todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas, inexistindo os vícios apontados.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso dos autos, o acórdão embargado é claro, fundamentado e não apresenta os vícios apontados pelo embargante.
A
parte, na verdade, manifesta seu inconformismo com a conclusão adotada pelo julgado, pretendendo sua reforma por via inadequada.

O acórdão embargado apreciou todas as questões relevantes, fundamentou adequadamente suas conclusões e manteve coerência lógica interna. A circunstância de a decisão ser desfavorável à pretensão da parte embargante não configura vício passível de correção mediante embargos de declaração.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE
03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a de
vida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação d
a
Embargante
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
a
Embargante
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026